Tribunal: TJPA
Processo: 0812933-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812933-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR LEANDRO DA ROCHA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Requisitos do art. 312 do CPP. Manutenção da prisão cautelar.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Alega-se negativa de autoria, ilicitude das provas obtidas via WhatsApp e ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e na que manteve a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, apresenta fundamentação idônea nos termos do art. 312 do CPP, e se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e da posse de munições.

4. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica na fase processual atual, visto que a prisão preventiva tem caráter cautelar, não punitivo.

5. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não é suficiente para resguardar a ordem pública, dada a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do delito imputado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da insuficiência das medidas cautelares diversas para garantir a ordem pública."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada
Adriany Costa Pofilho
em favor do paciente
Victor Leandro da Rocha Fonseca
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800669-29.2024.8.14.0029
(
PJE 1º Grau
), que
decretou a prisão preventiva do acusado
, com base em
fundamentação genérica e inidônea
.

Consta da
impetração
(doc. ID 21255241) que, o paciente foi
preso
no dia
05/07/2024
, em
flagrante delito
, pela suposta prática do
crime de tráfico
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006),
por ter sido apreendida com ele a quantidade de 2g de substância vulgarmente conhecida como ‘maconha’
. A impetrante sustenta que,
até a data da presente impetração, o IPL não foi concluído e a denúncia não foi oferecida
, estando sua
prisão ilegal
, já que
não restou configurado o crime de tráfico (negativa de autoria)
, sendo o paciente apenas
usuário de droga habitual
, destacando
a ilicitude das provas obtidas pelo aplicativo WhatsApp
.

Em que pese haver mandado judicial para ingresso na residência do acusado,
os elementos e o suposto material apreendido não configuram o crime de tráfico
, ressaltando ser o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
trabalhador na função de atendente no Bar Paraíso dos Coqueiros, preenchendo todos os requisitos subjetivos à concessão de liberdade provisória, pois é primário e de bons antecedentes
). Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, no dia 26 de junho de 2024,
a tese de repercussão geral do julgamento que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal
. Por maioria, o colegiado definiu que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar
até 40 (quarenta) gramas de

Cannabis sativa
ou
06 (seis) plantas fêmeas
.

Segundo a defesa, o decreto prisional e a decisão que negou o pedido de revogação apresentam
fundamentação genérica e inidônea
, não havendo indícios ou evidências nos autos de que o paciente se dedica a este tipo de atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa,
estando ausentes os requisitos para a manutenção da custódia
, podendo
substituir a prisão por medidas cautelares diversas
.

Requer a concessão liminar da ordem, para que seja expedido o
alvará de soltura
ao paciente, a fim de que aguarde ao julgamento do mérito do
writ
em liberdade, mesmo que
fiscalizado por medidas estabelecidas no art. 319 do CPP
, além do
trancamento do inquérito policial por falta de justa causa
, ordenando, pois, o seu arquivamento. Que seja declarada a
nulidade de todos os atos ocorridos desde os procedimentos inquisitivos (policiais) e o processo judicial
, por serem oriundos de violação aos ditames constitucionais, em face da
ilicitude das provas obtidas mediante print do aplicativo WhatsApp
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Conforme
despacho de ordem
(doc. ID 21290732), datado de
07/08/2024
, os autos foram
redistribuídos
ao
Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima
, em face de meu
afastamento funcional
, por
motivo de licença médica
, o qual
indeferiu a liminar postulada
(decisão doc. ID 21340677) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 041/2024-GJ
, datado de
09/08/2024
(doc. ID 21361968).

A autoridade coatora informa que:

“(...) a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em razão das supostas práticas dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003; b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva: prisão em flagrante ocorrida no dia 05/07/2024 e convertida em preventiva no dia 06/07/2024, ao argumento de assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, sobretudo diante do perigo gerado em caso de liberdade do acusado, que foi supostamente flagrado guardando substâncias entorpecentes e dinheiro que indicam mercancia e não mero consumo, bem como flagrado na posse de munições. c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: segue em anexo a certidão de antecedentes criminais; d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: preso desde 05/07/2024; e) indicação da fase em que se encontra o procedimento: aguardando a conclusão do inquérito policial, que foi prorrogado, a pedido da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, por mais 30 dias, a contar de 03/08/2024, a teor do parágrafo único do art. 51 da Lei nº 11.343/2006”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (parecer, doc. ID 21377695).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que,
as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar
.

Em primeiro lugar, observa-se que pesa contra o paciente suposta incursão no
crime de tráfico de entorpecentes
, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como na
posse de munição
, enquadrado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Assim, as questões envolvendo o arcabouço probatório sobre a ilicitude das provas obtidas por meio do aplicativo WhatsApp, bem como a questão de negativa de autoria,
é incabível sua análise em virtude do rito célere
, vez que
a valoração das provas deve ser feita durante a instrução criminal, sob os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

De igual forma, o
trancamento da ação penal ou do inquérito policial
deve ocorrer tão somente nos casos em que houver
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
, o que não se configura na hipótese dos autos, uma vez que durante o
cumprimento do mandado de busca e apreensão
(
Autos nº 0800580-06.2024.8.14.0029
), foram encontrados na residência do paciente:
“(...) mais especificamente no quarto onde ele dormia, em cima de uma cômoda de roupas
, 02 porções de erva seca embaladas em saco plástico transparente, com características aparentes a de maconha e R$225,00 em espécie
. Além disso, em outro cômodo, foi encontrado, dentro de uma bolsa, o seguinte
material bélico: 02 munições CBC calibre 12
. Outrossim, em análise preliminar no aparelho telefônico do acusado,
considerando a autorização judicial para acesso e extração de dados de eventuais aparelhos telefônicos apreendidos
, foram constatadas, em conversas de aplicativo de WhatsApp, evidências do crime de tráfico de drogas (...)”
.

Passemos à análise da
ilegalidade ou não da prisão de Victor Leandro
.

Em
06/07/2024
(em regime de plantão judiciário), o juízo
homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva
, visando a
garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
, nos seguintes termos: “(...). Em havendo representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público, o juiz pode decretar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou, ainda, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. In casu, houve representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Analisando o procedimento, verifico a presença de prova da existência de possíveis crimes e indícios suficientes de autoria, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em sede policial. Consta do auto de prisão em flagrante que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por este juízo no âmbito do processo nº 0800580-06.2024.8.14.0029, foram encontrados, na residência do flagranteado, mais especificamente no quarto onde ele dormia, em cima de uma cômoda de roupas,
02 porções de erva seca embaladas em saco plástico transparente, com características aparentes a de maconha e R$225,00 em espécie. Além disso, em outro cômodo, foi encontrado, dentro de uma bolsa, o seguinte material bélico: 02 munições CBC calibre .12
. Outrossim, em análise preliminar no aparelho telefônico do acusado, considerando a autorização judicial para acesso e extração de dados de eventuais aparelhos telefônicos apreendidos, foram constatadas, em conversas de aplicativo de WhatsApp, evidências do crime de tráfico de drogas. Em interrogatório, o flagranteado não confessou os delitos. No caso concreto, extrai-se, em especial pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto, que foram apreendidas drogas na residência do flagranteado (02 porções de erva seca embrulhada em saco plástico), bem como dinheiro (R$225,00, sendo cédulas de R$100,00, R$50,00, R$10,00, R$2,00 e moedas de R$0,50 e R$0,25) e objeto, como 02 munições CBC calibre .12, o que converge para a materialidade delitiva e o flagranteado como autor das condutas típicas em comento. Com efeito, a posse das drogas em situação típica de mercancia, se enquadra, perfeitamente, ao art. 33 da Lei nº 11.343/06, além de que a posse de munições se enquadra ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003.
Cabe destacar que constam dos autos prints de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp em que se constata fortes evidências de vendas de drogas por parte do flagranteado, na medida em que possíveis usuários indagam se ele possui droga. Inclusive, numa das conversas, o mesmo usuário, logo após perguntar se o acusado possui “massa”, envia, na sequência, um comprovante de transferência bancária
. Com essas considerações, tenho que, no caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois resta evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
). Quanto ao
periculum libertatis
,
entendo que tal requisito resta, igualmente, presente e se expressa na garantia da ordem pública, ante a periculosidade e gravidade concreta da sua conduta, tendo o flagranteado sido encontrado guardando substâncias entorpecentes e dinheiro que indicam mercancia e não mero consumo, bem como sido encontrado na posse de munições. Todos esses elementos, as substâncias e os objetos apreendidos indicam a alta probabilidade de o flagranteado ter forte atuação de traficância na Ilha de Fortalezinha, nesta urbe, circunstâncias essas que revelam a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. Importante mencionar que presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representam óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Por fim, entendo que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão seria ineficaz para o acusado. Observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir e preservar a ordem pública. Portanto, nos moldes do art. 282, §6º, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva. De resto, os crimes imputados são dolosos, e um deles é apenado com reclusão e com pena superior a 04 anos. Diante do exposto, acolho a representação da autoridade policial e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VICTOR LEANDRO DA ROCHA FONSECA, EM PREVENTIVA
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP,
visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
(...)”.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
(provas). Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na futura aplicação da lei penal
, pela
gravidade concreta do delito praticado
, destacando que
a situação é deveras grave
e que
há fortes indícios da prática da traficância pelo paciente como meio de vida na cidade de Fortalezinha
.

Em
decisão recente
, datada de
09/08/2024
, o juízo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de Victor Leandro e manteve a referida prisão preventiva
(doc. ID 21361971),
verbis
: “(...) O acusado se encontra custodiado cautelarmente por meio da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, tendo como fundamento a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, sobretudo diante do perigo gerado em caso de liberdade do acusado, que foi supostamente flagrado guardando substâncias entorpecentes e dinheiro que indicam mercancia e não mero consumo, bem como flagrado na posse de munições. Malgrado o pedido da defesa, verifico que ainda persistem os pressupostos e os requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva,
não sendo a provável baixa quantidade da droga encontrada motivo suficiente para elidir a necessidade da custódia cautelar
. Isso porque, como bem ressaltado pelo Ministério Público,
o contexto em que a droga foi encontrada sugere a possibilidade do exercício de traficância
. Nessa senda, mostra-se possível a manutenção da custódia cautelar, mormente porque as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para o presente caso.
Cabe destacar, mais uma vez, que constam dos autos prints de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp em que se constata fortes evidências de vendas de drogas por parte do flagranteado, na medida em que possíveis usuários indagam se ele possui droga. Inclusive, numa das conversas, o mesmo usuário, logo após perguntar se o acusado possui “massa”, envia, na sequência, um comprovante de transferência bancária
. Registro que eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não obstam sua segregação provisória. De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA, eventuais condições subjetivas favoráveis do acusado são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque,
na situação em análise, estão presentes os motivos autorizadores da manutenção da custódia cautelar. Portanto, entendo pela necessidade de manter a prisão cautelar, também para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
. Isso porque os pressupostos legais autorizadores da prisão do réu, indicados nos arts. 312 e 313 do CPP, permanecem íntegros, tal quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sendo insuficientes, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para o resguardo da ordem pública.
Não tendo havido alteração superveniente da situação fática que ensejou a decretação da prisão do réu, a manutenção a segregação é medida de rigor, por restarem incólumes as razões que justificaram a imposição da custódia cautelar decretada inicialmente. Outrossim, é importante destacar que o princípio da provisionalidade (art. 316 do CPP) indica que a prisão preventiva está ligada a uma situação fática e é regida pela cláusula de imprevisão (
rebus sic stantibus
), admitindo-se a sua revogação (ou implementação) diante da alteração do quadro fático-probatório que revele motivo suficiente para a mudança de entendimento do que já se tem por decidido
. Dessa forma, considerando que a decretação/revogação da prisão preventiva, submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, sempre poderá ser reavaliada quando ocorrer alteração da situação fática que a justifique (art. 316 do CPP),
de modo que a sua não revogação nesse momento, não significa que posteriormente não possa ser, caso haja superveniência de situação fática que a justifique
. Diante do exposto,
DESACOLHO o pedido de revogação da custódia cautelar, de maneira que MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA DE VICTOR LEANDRO DA ROCHA FONSECA
, anteriormente decretada nos termos do art. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente
,
encontrado na posse de substâncias entorpecentes, dinheiro proveniente da venda de drogas e munições
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
,
destacando que a conduta do réu
afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

In casu
, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
, sendo
precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual
, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, publicado em 2021-04-27).

Além do que
, o juízo, na data de 09/08/2024, considerando o pedido da autoridade policial possui fundamento jurídico e legal, e tendo em vista a manifestação favorável do Ministério Público, deferiu o pedido de prorrogação do inquérito policial, de modo que prorrogou por mais 30 (trinta) dias, a contar de 03/08/2024, o prazo para a conclusão, afastando, desde logo, a alegação defensiva de excesso de prazo
. Assim, constata-se que
os autos estão no aguardo da conclusão do inquérito policial
, uma vez que o prazo foi prorrogado, a pedido da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, por mais 30 (trinta) dias.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA DURANTE A FASE INQUISITORIAL. DISPENSABILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PLEITO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 1. A validade do deferimento de pleito de prisão preventiva formulado pela autoridade policial durante o inquérito não está condicionada a ratificação do órgão ministerial por ocasião do oferecimento da denúncia, mas sim à subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da medida, aos ditames do art. 316 do CPP. 2.
In casu
, o juízo impetrado acolheu o pedido de prisão preventiva com base em representação formulada pela autoridade policial, e, embora o Ministério Público tenha silenciado na denúncia com respeito a manutenção da custódia cautelar, posteriormente sobreveio manifestação do órgão ministerial pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva impugnada. Na ocasião, o MP argumentou pela inexistência de alteração fática que justificasse a revogação da medida constritiva ou mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse do Ministério Público na manutenção da prisão do paciente.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA
. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO COM O CÁRCERE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL.
3. Na linha da jurisprudência placitada no âmbito do STJ, “o
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente, na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico
(AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022),
constitui fundamento idôneo da decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, como se deu na espécie, sendo certo que “o comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos” (AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/12/2022).
4. Da mesma forma “condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, valendo ressaltar que “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(STJ, AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022). 5. A inexistência de prova do estado de extrema debilidade de saúde do paciente, tampouco da impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional impedem a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medidas cautelares diversas para tratamento de saúde, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. (HC 0820404-09.2022.8.14.0000, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Relatora Desa. Kédima Pacifico Lyra, Data do julgamento: 28/02/2023).

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/09/2024